Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITORA. TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO DE EXECUTADO. POSSIBILIDADE. GENITOR QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO REFORMADA.

1. No processo de execução, a regra quanto à legitimidade passiva ordinária é que deverá figurar no polo passivo aquele que consta subscrito no título executivo exequendo, como dispõe o art. 779, inciso I, do CPC.

2. Todavia, há legitimidade passiva extraordinária advinda da solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. A legislação confere solidariedade às obrigações contraídas para a manutenção da prole, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a execução em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. 3.1. Na demanda, deve ser reconhecida a solidariedade da obrigação de arcar com os custos de educação entre os progenitores, e, portanto, a legitimidade passiva extraordinária do genitor para figurar na execução, no limite do débito gerado pelo contrato de sua filha. 3.2. Reformada a decisão agravada para determinar a inclusão ao polo passivo da execução do genitor da menor, dentro do limite do débito advindo do contrato de prestação de serviços educacionais titularizado por sua filha.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.